Tribunal: TJES
Processo: 5001541-23.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001541-23.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAMELLA FERREIRA DE SOUZA e outros
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5001541-23.2024.8.08.0008

RECORRENTE: PAMELLA FERREIRA DE SOUZA e outro

RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outro

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ANDRÉ BIJOS DADALTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA EXPRESSA DA CONSUMIDORA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação cominatória c/c pedido de danos morais e antecipação de tutela, proposta por
PAMELLA FERREIRA DE SOUZA
em face do
BANCO PAN S.A.
, em que narra a autora que após retirar extrato detalhado de sua conta, observou descontos indevidos em sua conta, pois não contratou o cartão de crédito na modalidade de pagamento indicada.

Requer, em sede de antecipação de tutela que o banco requerido suspenda os descontos decorrentes do contrato nº 0229721745520. Ao final, requereu a declaração de inexistência da contratação, reconhecendo o vício de consentimento, e ainda na condenação da requerida a indenização por danos materiais e morais.

Em contestação de ID 12448684 o banco sustentou a regularidade do cartão praticando, informando que esclarece aos consumidores a modalidade de pagamento, bem como informou que a autora contratou o serviço de forma consciente e informada.

Ao apreciar o mérito, o juízo de primeiro grau resolveu a demanda da seguinte forma:

No mérito, JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, os pedidos constantes da exordial para:

A) DECLARAR inexistente a adesão ao cartão de crédito consignado, o qual deverá ser cancelado;

B) RECONHECER a abusividade do empréstimo pactuado e, por conseguinte, considerando que a Autora já quitou todo o valor do empréstimo, DECLARAR EXTINTA sua dívida perante o Requerido, devendo este último cancelar todos os débitos havidos em desfavor da Autora em seus sistemas, referentes ao contrato discutido nos autos, a fim de evitar futuras cobranças, descontos e negativações indevidas do nome.

C) CONDENAR o suplicado à devolução de R$ 1.665,02 (mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e dois centavos), já em dobro, referente aos valores descontados em razão do contrato de cartão de crédito objurgado, acrescido de eventual desconto ocorrido após a fatura vencida em 07/07/2023, também em dobro, nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil, com correção monetária pelo IPCA/IBGE a partir do último desconto/desembolso, até a data citação, termo a partir do qual incidirá a SELIC (índice que já contempla a correção monetária); e

D) CONDENAR a parte suplicada ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais mitigado, em razão do tempo decorrido entre os descontos e a propositura da demanda, ou seja, mais 05 (cinco) anos. Referida importância essa que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, a partir do ato citatório.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado de ID 12448704.

Também irresignado, o banco réu interpôs recurso inominado de ID 12448710.

O banco réu ofereceu contrarrazões no ID 12448718.

A autora ofereceu contrarrazões no ID 12448717.

É o breve resumo do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência de requisitos para concessão do efeito suspensivo.

Concedo à recorrente Pamella os benefícios da gratuidade da justiça, por se afigurar verossímil sua alegação de hipossuficiência, conforme demonstra os documentos juntados pela petição de ID 12645291.

Preparo do recorrente Banco Pan no ID 12448713.

Considerando a similitude da matéria debatida, anoto que farei a análise conjunta dos recursos.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença quanto a pretensão recursal da recorrente Pamella e manutenção da sentença em relação a pretensão recursal do Banco Pan.

Como se explica, o sistema de responsabilidades adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização do banco, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Pois bem, a consumidora narra ter firmado contrato de cartão de crédito com a instituição financeira demandada. Contudo, embora reconheça a celebração do ajuste, passou a questionar a modalidade de contraprestação vinculada ao uso do cartão, suscitando dúvidas quanto aos exatos termos do pacto contratual.

Em sua defesa, a instituição financeira esclareceu as distinções inerentes à prática comercial adotada quanto aos cartões de crédito, afirmando que presta as devidas informações aos consumidores. Assegurou, ainda, que a contratação se deu mediante manifestação de vontade livre e informada por parte da autora.

Não obstante os argumentos apresentados pelo banco, observa-se que o contrato constante do ID nº 12448685 revela-se insuficiente para comprovar, de forma inequívoca, que a consumidora anuiu expressamente à sistemática de desconto da fatura do cartão de crédito mediante utilização da margem consignável.

Dessa forma, o ponto central da controvérsia reside na forma como a cobrança vem sendo executada pela instituição financeira, que realiza descontos mensais no benefício previdenciário da recorrente, correspondentes apenas ao valor mínimo da fatura. Essa prática, ao perpetuar o saldo devedor, gera enriquecimento desproporcional à instituição e impõe ônus excessivo ao consumidor, em afronta direta ao art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o contratante ser informado de todos os termos do ajuste, e, inclusive, suas consequências, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto.

O banco réu não comprovou a entrega do cartão físico, tampouco seu desbloqueio ou utilização em transações. Cabia à instituição financeira demonstrar, ao menos, o uso efetivo do cartão, a fim de justificar os descontos efetuados sob a rubrica de reserva de margem consignável.

Ou seja, as movimentações bancárias se destinaram tão somente à obtenção de valores, não restando associadas à utilização efetiva do serviço de cartão de crédito. A referida prática tem acontecido de forma frequente gerando vantagens ao fornecedor, uma vez que os juros do cartão de crédito consignado são bastante superiores, alongando a existência da dívida.

Portanto, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil, de modo que não merece reforma a sentença proferida pelo juízo
a quo,
devendo ser reconhecida a nulidade dos termos contratuais envolvendo o cartão de crédito consignado.

Por conseguinte, no que tange à pretensão de repetição do indébito em dobro, é pacífico o entendimento de que, tratando-se de relação de consumo, a devolução dos valores cobrados indevidamente pode se dar em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, para isso, é preciso que se comprove a má-fé do banco Requerido. No caso em apreço, vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro, na medida em que o réu impôs a cobrança do valor mínimo consignável, alongando a dívida da parte autora, sem a ciência livre e consciente da consumidora.

Portanto, diante da má-fé existente no caso em apreço, entendo que é irretocável a sentença, devendo ser restituído em dobro a autora conforme exposto no decreto decisório atacado.

De modo que, com relação à pretensão recursal aduzida pelo Banco Pan, compreendo que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos:

Examinando o contrato, verifico que, de fato, a parte autora contratou o cartão de crédito consignado discutido nos autos. Contudo, entendo que tal não era sua intenção, o qual, numa situação em que necessitava de um empréstimo, acabou por assinar um contrato sem entender, de fato, com o que estava anuindo.

[...]

embora o réu tenha dito que a parte autora efetuou saques – do valor do empréstimo –, o documento de ID 47727171, trazido pelo próprio Requerido junto à contestação, demonstra que, na verdade, os valores foram recebidos através de depósito judicial creditado na conta do consumidor.

Sendo assim, não há nenhuma demonstração da real intenção volitiva da parte demandante de contratar cartão de crédito, presumindo-se que a contratação se deu de forma obrigatória, como requisito para a tomada de empréstimo.

[...]

Ressalte-se, mais uma vez, que o Requerido deveria ter comprovado que o consumidor manifestou o interesse na contratação do aludido cartão, o que não restou demonstrado tão somente pela assinatura de contrato de empréstimo, mormente porque, repita-se, a parte suplicante nunca se utilizou do referido cartão na função crédito.

Ademais, no que se refere aos danos morais, verifica-se que restam configurados, não apenas em razão objetiva dos fatos, mas também pela constatação do sofrimento íntimo experimentado pela parte autora, traduzido em abalo à sua tranquilidade, perturbação de seu bem-estar psíquico, bem como pelos dissabores, constrangimentos e transtornos que razoavelmente decorrem da conduta lesiva de impor cobrança diversa daquela pactuada ou esperada.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Neste sentido, levando em consideração à conduta do Banco, os danos suportados pela parte consumidora, decorrentes da falha na prestação dos serviços do réu, entendo o valor arbitrado merece ser majorado para o importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), além de estar de acordo com os parâmetros fixados por essa Turma em casos semelhantes.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo se mostra irrisório frente ao caso concreto em análise, entendo por bem majorá-lo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
pelo Banco PAN e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Com relação ao recurso interposto por Pamella Ferreira De Souza
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)

a título de indenização por danos morais, sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios ante o provimento parcial do recurso.

A correção monetária deverá observar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Os juros moratórios deverão observar o disposto nos arts. 398, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, sendo calculados com base na diferença entre a Taxa Selic e o IPCA. Caso a diferença resulte em índice negativo, deverão os juros ser considerados nulos no período correspondente, evitando-se a incidência cumulativa de atualização monetária e juros de forma sobreposta.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de junho de 2025.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)